Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-20.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001455-20.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 214.767.898-86 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados em benefício previdenciário do autor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco recorrente defende a validade da contratação realizada por biometria facial e aceite digital, alegando regularidade da operação e pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente celebrado, a justificar os descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da contratação exige a demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente em operações eletrônicas com biometria facial.

4.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, limitando-se a juntar documentos padronizados e fotografia facial, sem atender integralmente à ordem judicial de exibir gravação completa da biometria, relatório técnico de validação e demais elementos que confeririam segurança à operação.

5.

As inconsistências detectadas entre dados cadastrais e a realidade do consumidor (conta bancária diversa, telefone e endereço incorretos) enfraquecem a tese de contratação válida.

6.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes em operações bancárias como fortuito interno.

7.

O desconto sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, compromete a subsistência do idoso consumidor, de baixa escolaridade e residente em zona rural, configurando dano moral indenizável.

8.

O montante de R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001455-20.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

José Ribamar Pereira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, para
DECLARAR
a nulidade dos contratos de no 17055408 e 17055408318032024, bem como
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados até a data da efetiva devolução, a ser corrigido monetariamente pelo

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),

a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros correspondente

à

taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária,

a partir da citação; indenizar os
DANOS MORAIS
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),

a partir desta data, acrescido de juros correspondente

à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária
, a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, o banco réu, ora recorrente, sustenta a validade da contratação do cartão consignado, realizada por meio eletrônico com biometria facial, afirmando que houve saque creditado em conta do autor. Defende que os descontos são legítimos, inexistindo dano moral, e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada e a compensação dos valores liberados.

Na petição inicial, o autor afirma que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado “BMG Card” que jamais solicitou ou autorizou. Alega que não recebeu cartão, valores ou qualquer benefício da contratação. Ressalta que os débitos comprometem sua subsistência, por se tratar de verba alimentar. Sustenta que não houve manifestação de vontade válida, requerendo a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais

Pois bem. A controvérsia gira em torno da validade de contratação de cartão de crédito consignado, supostamente realizada por meio de biometria facial e aceite digital. O banco sustenta a regularidade do negócio jurídico, invoca o princípio pacta sunt servanda, requer compensação de valores e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Não lhe assiste razão. A sentença examinou de forma adequada os elementos dos autos e concluiu pela nulidade do contrato. As provas coligidas não afastam a alegação do autor de inexistência de manifestação de vontade válida.

O banco limitou-se a apresentar cópia de documento pessoal, uma fotografia facial e termos padronizados, sem atender à determinação judicial para juntada do vídeo completo da biometria facial, relatório técnico de validação, geolocalização, dispositivo utilizado e demais dados aptos a comprovar, de maneira inequívoca, a manifestação de vontade. A omissão em cumprir integralmente a diligência judicial reforça a fragilidade da prova da contratação.

A análise dos documentos revela ainda inconsistências relevantes. O contrato e o TED demonstram a liberação de R$ 1.226,40 em favor autor, entretanto, o crédito foi direcionado a conta Bradesco agência 1248, conta 7274-4, diversa da conta habitual em que o autor recebe seu benefício previdenciário, identificada nos autos como agência 0252, conta 0865035-7. O telefone informado no contrato, (66) 99984-9935, não corresponde ao número efetivo do consumidor, (66) 99682-9814, linha sem WhatsApp, tampouco o endereço de Rondonópolis constante no cadastro reflete a realidade de que reside em sítio localizado no Município de São José do Povo.

Essas divergências, somadas à condição pessoal do autor, idoso, de baixa escolaridade e residente em zona rural, tornam pouco crível que tenha celebrado, de modo consciente e válido, um contrato eletrônico por biometria facial.

Diante desse quadro, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da contratação, determinando a restituição simples dos valores descontados.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõe ao fornecedor o dever de responder por fortuito interno, inclusive fraudes em operações bancárias, notadamente quando não adota mecanismos de segurança suficientes para impedir contratações manifestamente irregulares.

A ocorrência de dano moral é evidente. A retenção indevida de parcelas sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, aliada à situação de hipervulnerabilidade do consumidor, ultrapassa o limite do mero aborrecimento e compromete de forma significativa sua dignidade.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõe ao fornecedor o dever de responder por fortuito interno, inclusive fraudes em operações bancárias, notadamente quando não adota mecanismos de segurança suficientes para impedir contratações manifestamente irregulares.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025